Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DE CLÁSULA COMPROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. A cláusula compromissória só terá eficácia quando houver a concordância, expressamente, das partes com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, nos termos do artigo 4o, §2o, da Lei n. 9.307/1996.
2. Ausente assinatura das partes quanto à cláusula compromissória, não há que se falar em incompetência absoluta do Juízo.
3. Será cabível a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.